Tribunal: TJMT
Processo: 1021189-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-28
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:
AGRAVANTE(S):
NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR
AGRAVADO(S):
LUCIANO RAVELI DE GODOI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR contra a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão contratual de contrato principal e adendo contratual c.c Indenização por danos materiais e morais n. 1009726-43.2021.8.11.0040 ajuizada em desfavor de LUCIANO RAVELI DE GODOI, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, através da qual pleiteava a reintegração da posse dos seguintes bens: (a) Caminhão Mercedes Benz/Axor 2540, "S", Placa AOX 6190, Renavam 00925578711, Chassi 9BM9584617B542925; (b) CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e (c) CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07112071004092, Renavan 00933065647.
Narra para tanto que vendeu tais bens a LUCIANO RAVELI DE GODOI através de o contrato de compra e venda, cujo pagamento, pelo adquirente recorrido, se daria através (i) da entrega de um veículo Toyota Corolla XEI 2.0, 2016/2017, (ii) de um cheque no valor de R$60.000,00, e (iii) da assunção de 08 (oito) parcelas pendentes do financiamento do caminhão Mercedes Benz/Axor 2540 S, em nome de Diones Nunes da Silva (antigo proprietário do caminhão), no valor de R$4.962,00 cada, junto à BV Financeira.
Relata que, no entanto, apenas o Corolla foi entregue pelo preço de R$80.000,00, tendo o cheque de R$60.000,00 sido devolvido por insuficiência de fundos e as parcelas do financiamento inadimplidas.
Registra que o caminhão (cavalo mecânico) vendido ao agravado teria sido adquirido de Diones pelo agravante, e ora alienante, mediante a assunção de 23 (vinte e três) prestações do financiamento então pendentes, tendo já pago 15 (quinze) delas, sem nenhum atraso, quando da venda ao agravado.
Afirma que assim que entregou o Corolla e o cheque de R$60.000,00 pré-datado para 30.08.2021, o agravado passou a exigir que o caminhão (cavalo mecânico) e os dois reboques fossem transferidos para seu nome, o que foi recusado pelo vendedor, ora agravante, sob a justificativa da incompletude do pagamento do preço ajustado, ao que o adquirente recorrido requereu que lhe fossem transferidos ao menos os dois reboques, com o que concordou o recorrente, ficando, porém, a transferência do cavalo mecânico para depois da compensação do citado cheque e quitação da parcelas do financiamento.
Assevera que, no entanto, quando se dirigiu ao banco sacado em 30.08.2021 para o desconto do cheque pré-datado para aquele dia, este foi devolvido por falta de fundos, o que o levou a procurar saber se as parcelas do financiamento do cavalo mecânico em nome de Diones estavam sendo honradas, quando, então, descobriu que das 8 (oito) prestações que assumiu, o recorrido pagou apenas 5 (cinco) e, ainda assim, todas com atraso.
Afirma que para evitar a negativação do nome de Diones Nunes da Silva (financiado e proprietário anterior do veículo) – que já havia sido cobrado pela respectiva financeira –, o autor teve de pagar a parcela do mês de setembro de 2021, que se encontrava vencida, e devidamente acrescido de juros e correção, no valor de R$5.741,95, situação que voltou a acontecer com a parcela seguinte, quando se viu obrigado a desembolsar outros R$5.326,12.
Argumenta que desde que o agravado tomou posse dos bens, passou a explorá-los economicamente, o que lhe estaria gerando uma renda estimada de aproximadamente R$15.000,00 por mês e, ainda assim, não cumpriu o contrato, dando, pois, ensejo tanto à rescisão quanto à cobrança da multa contratual moratória de 10%.
Expõe que diante das tentativas fracassadas de receber os cheques e as parcelas inadimplidas do financiamento, assumidas pelo adquirente, o agravante ajuizou a ação originária objetivando a rescisão contratual, com a devolução dos veículos supramencionados e, alternativamente, o recebimento do valor do cheque devolvido, e das parcelas do financiamento que teve de pagar, devidamente acrescidos de juros de mora, correção monetária pelo INPC e multa moratória.
Inconformado com o indeferimento da tutela de urgência através do qual pretende a retomada imediata dos bens negociados, sustenta que, diversamente do consignado pelo juízo singular – que justificou sua decisão na ausência de prévia notificação do devedor agravado –, na decisão agravada houve sim a notificação através de cobranças telefônicas, diversas conversas por WhatsApp até que o réu lhe bloqueou no aplicativo, tendo, ainda contratado uma mediadora para instá-lo a pagar o débito. Porém, não obteve sucesso.
Aduz que a urgência na retomada do bem se deve ao risco de o agravado explorar o bem à exaustão, ou de danificá-lo propositalmente e até mesmo aliená-lo a terceiros, visto que além de ter demonstrado nos autos sua inadimplência, o réu adquirente mudou-se da cidade sem comunicar o recorrente e, ainda, vem ofertando o caminhão em sites de venda, conforme demonstram cópias de postagens juntadas aos autos.
Alega que, dessa forma, não há tempo hábil para aguardar a audiência de conciliação e mediação, muito menos o julgamento final da ação posto que o agravado já colocou os veículos à venda.
Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela recursal de urgência a fim de que lhe seja garantida a restituição imediata dos veículos negociados (através de reintegração de posse ou busca e apreensão), ou, alternativamente, a penhora de valores capazes de garantir a fração inadimplida do contrato ou, subsidiariamente, o bloqueio de tais veículos junto ao DETRAN/MT, a fim de impedir a alienação a terceiros, até julgamento definitivo do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão eo efeito recursal pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Com efeito, a plausibilidade do direito perseguido pelo recorrente se assenta suficientemente na dupla devolução da cártula por ausência de fundos (ID. n. 110581496 - Pág. 1) e nos comprovantes de pagamento de IDs. ns. 110585460 - Pág. 2 e 110585461 - Pág. 2, referente a duas parcelas do financiamento do cavalo mecânico junto à BV Financeira, assumidas, mas não adimplidas pelo adquirente recorrido, inclusive acrescidos de encargos moratórios, que foram quitadas pelo agravante.
Por sua vez, o risco de lesão grave de difícil reparação reside no fato de que prints de ID. n. 110581465 - Pág. 4, demonstram que o adquirente requerido recorrente realmente colocou os veículos à venda em páginas especializadas, pelo valor de R$250.000,00, dando como localização do anunciante a cidade de Cardoso-SP, conforme se pode depreender no link: “https://www.facebook.com/marketplace/item/193124896239991/?ref=whatsapp_share” , o que pode inclusive prejudicar terceiros de boa-fé que de forma desavisada, venham a adquirir tais bens.
Desta feita, defiro em parte a liminar recursal para determinar a busca e apreensão do Caminhão Mercedes Benz/Axor 2540, "S", Placa AOX 6190, Renavam 00925578711, Chassi 9BM9584617B542925, entregando-o, mediante termo, nas mãos do ora agravante que, por ora, fica nomeado como depositário fiel do bem até ulterior deliberação.
Dispenso, por ora, a intimação da parte adversa para ofertar contrarrazões no prazo legal, uma vez que a decisão recorrida foi proferida initio litis e inaudita altera parte.
Comunique-se o Juiz da causa para que dê cumprimento à liminar ora concedida, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora